Tribunal: STF
Processo: ADI 7364
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Arts. 69, § 2º, e 77-B do RISTF. Ação direta apontada a justificar a prevenção não conhecida. Ilegitimidade para deflagrar o processo de controle concentrado de constitucionalidade. Distribuição livre efetivada após a baixa dos autos ao arquivo. Manutenção da Relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição da presente ação direta à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Patriota em face dos Decretos nº 29.912/89 e nº 29.913/89, editados pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo.



    O autor requereu a distribuição por prevenção ao Ministro Roberto Barroso, em razão da ADI 5578/SP, de sua relatoria, que impugnou a constitucionalidade dos mesmos dispositivos aqui analisados.



    Conforme certidão de distribuição (eDoc 19), a presente ADI me foi distribuída por distribuição comum em 21 de março de 2023.



    Diante da livre distribuição, o Partido Novo peticionou (eDoc 20), reiterando a necessidade de distribuição ao Ministro Roberto Barroso, considerando o disposto no art. 69, caput, do RISTF.



    Considerando as alegações da requerente quanto à ocorrência de provável prevenção do Min. Roberto Barroso em relação à ADI 5578/SP, encaminhem-se os autos à Presidência para análise.



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



      Em atenção ao despacho datado de 14/04/2023 (ID: f8d3847e), informamos o que segue.



      Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Patriota impugnando os artigos 37 a 43 do Decreto nº 29.912/1989 e artigos 113 a 120 do Decreto nº 29.913/1989. Há, na petição inicial, pedido de distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, relator da ADI nº 5.578.



      A ADI nº 5.578 foi proposta pela Associação Brasileira de Locadoras de Vans, em face dos mesmos dispositivos impugnados na presente ação, tendo sido julgada pelo Tribunal Pleno e transitado em julgado em 17/03/2023, baixando ao arquivo na mesma data.



      Quando da distribuição desta ADI nº 7.364, em 21/03/2023, já se havia operado o trânsito em julgado da ADI nº 5.578, razão pela qual, nos termos do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, foi o presente processo distribuído por sorteio ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes.



      À alta consideração de Vossa Excelência.“



    É o relatório.



    Decido.



    3. Ocupa-se, o Regimento Interno desta Suprema Corte, quanto aos parâmetros a serem adotados na distribuição dos processos, por seu Capítulo III, intitulado “Da Distribuição”, o qual congrega os arts. 66 a 77-D, sem olvidar a presença de dispositivos localizados fora de tal bloco normativo, a exemplo da regra regimental da distribuição por prevenção de Turma (art. 10 do RISTF).



    4. No que tange às ações típicas ao controle concentrado, a disciplina regimental encontra assento no art. 77-B do RISTF, verbis:



    “Art. 77-B. na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



    5. Tal regra de fixação de competência deve ser conjugada com a regra geral da distribuição vertida no art. 69 do diploma regimental, em particular a ressalva contida no seu § 2º, verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



    6. Não conhecida a ADI nº 5.578, à míngua de legitimidade da entidade autora para deflagrar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, de rigor a incidência, na espécie, do § 2º do art. 69 do RISTF, contrario sensu, a corroborar a distribuição livre da presente ADI nº 7.364, procedimento cuja adequação se reforça ante a observação de que distribuída a ação direta em 21.3.2023, quando já baixados, em 17.3.2023, ao arquivo os autos da ADI nº 5.578.



    À Secretaria Judiciária, a fim de que restitua os autos ao Ministro Gilmar Mendes - Relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente